Tribunal: TJMT
Processo: 1006241-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006241-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Precatório]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Luciano Guerra Gai Gai registrado(a) civilmente como LUCIANO GUERRA GAI - CPF: 999.901.051-20 (ADVOGADO), FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL - CNPJ: 11.285.282/0001-37 (AGRAVANTE), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fundação de direito privado. Serviço público essencial de saúde. Impenhorabilidade de verbas públicas. Regime de precatórios. Aplicação do art. 100 da CF/1988. Vedação ao comportamento contraditório. Manutenção do rito fazendário.

Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD por se tratar de verbas públicas destinadas à saúde e determinou a conversão do rito executivo para o regime da Fazenda Pública (arts. 534 e 535 do CPC), afastando medidas expropriatórias típicas da execução comum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se fundação estatal de direito privado, prestadora de serviço público essencial de saúde, está sujeita ao regime executivo comum ou ao regime de precatórios, especialmente quando reconhecida a impenhorabilidade de seus recursos.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade dos recursos públicos destinados à saúde, nos termos do art. 833, inc. IX, do CPC, impede a adoção de medidas expropriatórias típicas do rito executivo comum, sob pena de inviabilizar a continuidade do serviço público essencial.

4. A submissão ao regime de precatórios decorre da natureza material da entidade, que, embora formalmente de direito privado, integra a Administração indireta, atua em regime não concorrencial, sem fins lucrativos e desempenha função estatal essencial.

5. A jurisprudência do STF estabelece que entidades dessa natureza se submetem ao regime do art. 100 da CF/1988, independentemente da forma jurídica, desde que presentes os requisitos de essencialidade, ausência de lucro e atuação não concorrencial.

6. A adoção simultânea da impenhorabilidade e do afastamento do regime de precatórios configura comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

7. A ausência de previsão orçamentária para pagamento de precatórios não afasta a incidência do regime constitucional, constituindo questão de organização administrativa a ser resolvida pelo ente instituidor.

8. O regime de precatórios se revela como mecanismo adequado para compatibilizar a satisfação do crédito judicial com a continuidade do serviço público, evitando constrições que comprometam a prestação da saúde.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 100 e 196; CPC/2015, arts. 523, 534, 535 e 833, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 599.628/DF (Tema 253), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário; STF, RE 716.378 (Tema 545), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário; STF, ADPF 387; STF, ADPF 1249, Rel. Min. Flávio Dino.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1037346-95.2019.8.11.0041, que, após reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros da executada com fulcro no art. 833, IX, do CPC e promover a restituição de valores bloqueados em sua conta corrente, converteu o rito expropriatório comum para o procedimento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (regime de precatórios/RPV), indeferindo, via de consequência, medidas constritivas executivas diretas, tais como penhora via Renajud e inclusão no Serasajud.

Alega a recorrente que o Juízo de origem aplicou de forma indevida o regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, sob a premissa de que a entidade deveria gozar das prerrogativas da Fazenda Pública, conforme intelecção da ADPF 387/STF. Sustenta que essa premissa desconsidera a sua natureza jurídica de direito privado, bem como a sua autonomia financeira, gerencial e patrimonial.

Para reforçar sua alegação, argumenta que foi instituída por meio da Lei 1.435/2009 do Município de Coxim/MS, tratando-se de fundação pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujo quadro de pessoal é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Sustenta ainda a absoluta inexequibilidade da medida adotada na origem, asseverando não integrar o orçamento ordinário de qualquer ente público, tampouco ter suas despesas e folha de pagamento custeadas diretamente pelo erário.

Defende que suas receitas são provenientes, exclusivamente, de repasses atrelados ao atingimento de metas previstas em Contratos Estatais de Prestação de Serviços (Termo de Contratualização n. 001/2022), não havendo, na Lei Orçamentária Anual do Município de Coxim qualquer previsão de dotação destinada ao pagamento de precatórios em nome da Fundação.

A Agravante afirma que, em decorrência de sua natureza jurídica, outros juízos vêm determinando constrições diretas contra seu patrimônio, citando execuções que tramitam na Justiça Federal, Estadual e Trabalhista.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, garantindo o prosseguimento da execução pelo rito comum, com o afastamento do regime de precatórios (Id 346070398).

Foi concedida tutela para suspender os efeitos da decisão agravada (Id 346951850).

A Agravada, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a Agravante adota comportamento contraditório, pois se vale da prerrogativa de impenhorabilidade de seus bens, típica do regime público, para frustrar a execução, mas recusa-se a se submeter à contrapartida correspondente, que é o regime de precatórios.

Aduz que a natureza material da Agravante (prestadora de serviço público essencial, sem fins lucrativos e custeada por verbas públicas) atrai a incidência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante a ausência de previsão orçamentária, a qual configuraria mera desorganização administrativa. Pleiteou pela revogação do efeito suspensivo e a manutenção integral da decisão agravada (Id 353188385).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção (Id 353585379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central do recurso consiste em definir o regime jurídico executório aplicável à Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP, para verificar se a satisfação do crédito exequendo deve ocorrer por meio do rito comum de expropriação patrimonial (art. 523 e seguintes do CPC) ou pelo regime especial de pagamento por precatório ou RPV (art. 100 da Constituição Federal e arts. 534 e 535 do CPC).

A decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

A Agravante obteve êxito em primeira instância ao defender a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas, sob o argumento de que se trata de recursos públicos, com destinação específica e vinculada à prestação de serviços de saúde, invocando a proteção do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil:

Acerca do tema, estabelece o art. 833, IX, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

A parte executada acostou aos autos os extratos bancários demonstrando que os valores bloqueados via sistema SISBAJUD se tratam de verba referentes a repasses feitos pelo Estado e Município, para aplicação compulsória em saúde.

Dessa forma, em atenção ao artigo acima transcrito e ao extrato bancário acostado, resta comprovada a impenhorabilidade dos valores oriundos de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde.

O entendimento, inclusive, foi mantido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no agravo de instrumento n. 1032445-37.2024.8.11.0000.

Diante da consequência lógica de seu próprio argumento, a incidência de regime de pagamento compatível com a natureza pública e impenhorável dos recursos, a agravante invoca sua personalidade de direito privado para afastar o regime de precatórios.

Não se pode admitir que a parte se beneficie de uma situação jurídica, consistente em entidade com patrimônio afetado a serviço público, imune à constrição direta, para, em momento subsequente, negar as obrigações e condicionar ao regime devido.

Manter essa situação jurídica condicionaria à Agravante imunidade patrimonial da Fazenda Pública, sem a sujeição ao seu sistema de pagamento.

Caso essa posição seja acolhida, acabará por criar uma situação de irresponsabilidade patrimonial, esvaziando a efetividade da tutela jurisdicional e tornando, na prática, inexequível o crédito da Agravada.

A Agravante defende que a proteção conferida ao seu patrimônio não atrai, necessariamente, a incidência do artigo 100 da Constituição Federal.

A regra prevista no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, que declara absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, consubstancia uma norma de proteção patrimonial específica. Seu escopo é blindar o custeio imediato do serviço essencial contra constrições que possam paralisar o atendimento à população.

O regime de precatórios, estabelecido na Constituição da República, não é uma mera regra de impenhorabilidade, mas um sistema abrangente de organização financeira e planejamento orçamentário destinado a viabilizar o adimplemento de condenações judiciais pelos entes que desempenham funções próprias do Estado, respeitando os princípios da impessoalidade e da continuidade do serviço público.

Quando uma entidade integrante da Administração Indireta demonstra que a integralidade de seus recursos se reveste de natureza pública e impenhorável, torna-se inviável a manutenção do rito executivo privado previsto no artigo 523 do diploma processual civil.

O rito comum pressupõe a possibilidade de coerção patrimonial direta. Se a executada está protegida contra penhoras, a insistência nesse rito gera uma situação inaceitável, em que o devedor se beneficia da proteção estatal, enquanto o credor permanece sem qualquer meio coercitivo eficaz para satisfazer seu crédito.

Permitir que a Agravante afaste a penhora e, simultaneamente, rejeite o precatório é tolerar o comportamento contraditório no processo, ofendendo a boa-fé objetiva e esvaziando a garantia constitucional da tutela jurisdicional efetiva.

A decisão agravada, ao contrário do que alega a Agravante, restabeleceu a coerência sistêmica do processo executivo.

A Lei Municipal 1435/2009 autorizou a criação da Agravante como fundação estatal, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado (Id 346081360 – artigos 1o e 2o da Lei Municipal 1435/2009).

A Agravante possui finalidade exclusiva de atuar no âmbito do Sistema Único de Saúde, para supervisionar, organizar e desempenhar as ações e serviços de assistência hospitalar podendo desenvolver atividades de ensino e pesquisa científica e tecnológica na área de saúde (Id 346081360 – art. 7o da Lei Municipal 1435/2009).

Di Pietro
[1]
explica que a fundação, instituída pelo Poder Público, pode ser compreendida como um patrimônio total ou parcialmente público ao qual a lei confere personalidade jurídica, seja de direito público ou privado, com a finalidade de desempenhar atividades estatais no campo social. Essas entidades possuem autonomia administrativa, mas permanecem submetidas ao controle estatal dentro dos limites legais.

Entre suas características principais estão: a existência de um patrimônio próprio (integral ou parcialmente público), a personalidade jurídica atribuída por lei, a execução de atividades de interesse social vinculadas ao Estado (como saúde, educação e assistência), a descentralização administrativa, a capacidade de autogestão e a sujeição à supervisão da Administração Pública.

Ainda que algumas fundações não integrem formalmente a Administração Indireta, todas sofrem incidência de normas de direito público, especialmente quanto aos mecanismos de controle financeiro e administrativo.

As fundações governamentais com personalidade de direito privado se aproximam das empresas públicas e sociedades de economia mista, pois também funcionam como instrumentos de atuação estatal. Embora possuam certa autonomia, não se desvinculam da vontade do ente que as instituiu, estando sempre sujeitas à sua supervisão.

A hesitação do legislador em incluí-las expressamente na Administração Indireta decorre, em parte, da tentativa de adequar o modelo do Código Civil, que nem sempre atende às exigências do regime jurídico administrativo. Na prática, porém, essas fundações, quando criadas pelo Estado, afastam-se do modelo típico do direito privado, já que são instituídas para atender interesses públicos.

Diferentemente das fundações privadas, que ganham autonomia plena em relação ao instituidor, as fundações públicas são criadas para viabilizar a execução descentralizada de atividades estatais e permanecem vinculadas ao interesse público que motivou sua criação. Por isso, o Estado pode modificar ou extinguir tais entidades conforme a evolução desse interesse, respeitando o princípio da indisponibilidade do interesse público.

Além disso, essas fundações geralmente não possuem recursos próprios suficientes para atingir seus objetivos, dependendo de repasses orçamentários contínuos do Estado. Em razão disso, não adquirem plena independência, funcionando como instrumentos da Administração Pública, que as mantém, ajusta ou extingue conforme a necessidade de atender aos fins públicos que justificaram sua instituição.

No Juízo de origem, a Agravante demonstrou que seus bens e recursos possuem natureza pública e são impenhoráveis.

Assim, a submissão ao rito da execução contra a Fazenda Pública, determinada pelo Juízo de origem, observa as normas processuais aplicáveis ao caso.

A Agravante sustenta a sua constituição como pessoa jurídica de direito privado para afastar a incidência do artigo 100 da Constituição Federal.

No julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) a Suprema Corte firmou o entendimento de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, submetem-se ao regime de precatórios.

Os requisitos cumulativos para a aplicação do regime de precatórios a entidades da administração indireta são: (i) a prestação de serviço público essencial; (ii) a atuação em regime não concorrencial; e (iii) a ausência de finalidade lucrativa.

Analisando a situação da Agravante, é inegável que todos esses requisitos se encontram presentes.

Conforme a Lei Municipal n. 1.435/2009 e seu próprio Estatuto (Id 346081352), a Agravante é uma fundação instituída pelo Município de Coxim, sem fins lucrativos, integrante da Administração Indireta, com a finalidade exclusiva de prestar serviços de assistência hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

A Agravante presta serviço público essencial de saúde, direito fundamental (art. 196, CF) e sua prestação é dever do Estado. A FESP é o instrumento pelo qual o Poder Público cumpre esse dever na microrregião de Coxim.

A Agravante atua em regime não concorrencial e não opera no mercado privado de saúde. Conforme demonstram os Termos de Contratualização (Ids 346081366 e 346081367), sua existência e financiamento decorrem de uma relação umbilical com o Poder Público, que a remunera para atender à população usuária do SUS. Não há concorrência, mas sim uma delegação de execução de política pública.

Além disso, a Agravante não possui finalidade lucrativa. A legislação instituidora e o estatuto são expressos quanto a este ponto, vedando a distribuição de lucros ou resultados.

Desse modo, a FESP se amolda ao perfil traçado pelo STF.

A aplicação do regime de precatórios, neste caso, não é uma interpretação extensiva indevida, mas a aplicação direta da razão de decidir dos precedentes vinculantes da Suprema Corte, que visam proteger a continuidade dos serviços públicos e a organização orçamentária do Estado, evitando que penhoras desordenadas comprometam o funcionamento de atividades essenciais:

No julgamento do RE 716.378-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 545), DJe de 30/6/2020, o Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que: I - A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder público, podem-se submeter ao regime jurídico de direito privado; II - A estabilidade especial do art. 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, não obstante na nomenclatura da fundação recorrida conste ser de natureza privada, trata-se, em verdade, de entidade da administração pública indireta, que exerce atividade constitucionalmente estatal, de forma que deve se submeter ao regime jurídico de direito público. (STF - RE: 1392548 RS, Relator: Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 10/10/2022)

A alegação de que a FESP não integra o orçamento municipal e não possui rubrica para pagamento de precatórios é um argumento que não se sustenta.

Como bem pontuou a Agravada, tal fato, se verídico, denota uma falha de planejamento e organização da própria entidade e de seu ente instituidor, o Município de Coxim.

A ausência de previsão orçamentária não é um fundamento para a aplicação de uma norma constitucional.

Ao contrário, a submissão ao regime constitucional impõe o dever de adequação orçamentária. O pagamento, nesse caso, deverá ser incluído no orçamento do ente público que a instituiu e que, em última análise, responde por suas obrigações:

Trata-se a FAP/DF de entidade da Administração Pública indireta (fundação pública), responsável pela execução de atividades de interesse público (fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal), em ambiente não concorrencial (não orientada por mecanismos de mercado) e sem finalidade lucrativa (não exerce atividade econômica; todo o capital provém de dotações orçamentárias distritais). Aplica-se o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss) às fundações públicas, responsáveis por atividades de interesse público, especialmente quando prestadas sob regime não concorrencial e sem fins lucrativos. (STF - ADPF: 00000000000000001249 DF - Distrito Federal, Relator: Min. Flávio Dino, Data de Julgamento: 15/09/2025)

A agravante sustenta, ainda, que não integra o orçamento de ente público e que não possui dotação específica para pagamento de precatórios, o que tornaria inexequível a decisão agravada.

Todavia, tal circunstância não afasta a incidência do regime constitucional.

A ausência de previsão orçamentária não tem o condão de afastar a aplicação do art. 100 da Constituição Federal, constituindo questão de organização administrativa a ser resolvida pelo ente instituidor da fundação.

A submissão ao regime de precatórios impõe, precisamente, o dever de adequação orçamentária, de modo a assegurar o pagamento das condenações judiciais sem comprometer a continuidade dos serviços públicos.

No que se refere à alegação de risco de colapso financeiro e prejuízo à prestação do serviço de saúde, também não assiste razão à agravante.

O regime de precatórios foi concebido para compatibilizar a satisfação do crédito judicial com a preservação da continuidade dos serviços públicos, mediante planejamento orçamentário e pagamento escalonado das obrigações.

Ao contrário, a adoção do rito executivo comum, com possibilidade de constrições patrimoniais imediatas, revela-se potencialmente mais gravosa à estabilidade financeira da entidade e à manutenção das atividades essenciais por ela desempenhadas.

A aplicação do regime de precatórios, longe de comprometer a prestação do serviço público, mostra-se o meio juridicamente adequado para resguardar, simultaneamente, o interesse do credor e a continuidade do serviço essencial.

A manutenção do rito comum, diante da reconhecida impenhorabilidade dos bens da agravante, conduziria à ineficácia prática da execução, esvaziando o direito material reconhecido judicialmente.

A Agravante utiliza o argumento de que possui ampla autonomia financeira e patrimonial para afastar do conceito de Fazenda Pública.

A Lei Municipal 1435/2009 (Id 346081360 – art. 2o) conferiu à Apelante autonomia para elaborar e gerir a gestão do seu próprio orçamento.

O art. 15 da Lei Municipal 1435/2009 estabelece:

Art. 15. A receita da Fundação será constituída por:

I – rendas oriundas da prestação de serviços, mediante Contrato Estatal de Serviço;

II - os recursos oriundos de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades nacionais e internacionais, públicas ou privados;

III – as doações, legados e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;

IV - as resultantes da alienação de bens não essenciais à sua finalidade, autorizados no Contrato Estatal de Serviço;

V – as resultantes de aplicações financeiras, na forma da legislação vigente; e

VI – receitas de qualquer natureza provenientes do exercício de suas atividades.

Art. 16. Em se tratando de ente estatal, anualmente, a Secretaria Municipal de Saúde de Coxim-MS no seu orçamento, de forma destacada, fará constar os recursos para pagamento dos serviços que vier a contratar com a Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP mediante contrato estatal de serviços.

Parágrafo Único. Não será admitido contingenciamento de recursos orçamentários destinados ao Contrato Estatal de Serviços.

Art. 17. Poderão ser previstos recursos de investimento a partir das necessidades identificadas pelo ente estatal que farão parte do Contrato Estatal de Serviços.

O principal instrumento que viabiliza a injeção de dinheiro público nos cofres da Fundação é o Contrato Estatal de Serviços, firmado entre a FESP e o poder público (Id 346081366). Por meio desse contrato, a Fundação recebe um fluxo diversificado de financiamento oriundo das três esferas de governo: recursos federais do Fundo Nacional de Saúde, recursos estaduais do Fundo Especial de Saúde e recursos municipais dos Fundos de Saúde de Coxim e de cidades parceiras que compõem a microrregião, como Alcinópolis, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

Para blindar a FESP de instabilidades políticas e assegurar seu fluxo de caixa, a Lei Municipal 1435/2006, em seu art. 16, determina que a Secretaria Municipal de Saúde de Coxim faça constar em seu orçamento anual, de forma destacada, os valores destinados ao pagamento desse contrato.

Para a consolidação de sua autonomia é a garantia legal de que é expressamente vedado o contingenciamento de recursos orçamentários destinados ao Contrato Estatal de Serviços, protegendo a instituição de eventuais bloqueios financeiros por parte do município (art. 16, par. Único, Lei Municipal 1435/2006).

O recebimento do orçamento público não ocorre de forma incondicional, estando estritamente atrelado ao cumprimento de metas de desempenho previamente estipuladas.

O modelo de repasse, especialmente dos recursos federais que compõem o componente pré-fixado, é dividido em duas frentes de avaliação, sendo cinquenta por cento do valor condicionado a metas quantitativas e cinquenta por cento a metas qualitativas (Id 346081366 – fl. 11).

Na vertente quantitativa, a Fundação precisa alcançar entre noventa e cento e dez por cento das metas pactuadas de volume de produção para garantir cem por cento do repasse financeiro previsto. Já na vertente qualitativa, a liberação do orçamento depende do alcance de pontuações em eixos de assistência à saúde, gestão e avaliação, exigindo da FESP a comprovação de práticas como a implantação de núcleos de segurança do paciente, redução de taxas de cesarianas, manutenção de taxas adequadas de ocupação hospitalar e a realização de pesquisas de satisfação com os usuários do SUS.

Para equilibrar essa considerável autonomia financeira com o uso de dinheiro do contribuinte, a FESP é submetida ao mecanismo de controle interno e externo.

A Agravante é obrigada a adotar um sistema próprio de contabilidade e de apuração de custos que permita a análise constante de sua situação econômica e operacional.

Apesar de sua natureza de direito privado, a Fundação não está isenta dos princípios da administração pública, de modo que toda contratação de obras, serviços e compras custeada pelo seu orçamento deve obrigatoriamente seguir os trâmites de licitação, orientada pela Lei 8.666/93 ou por regulamento interno específico aprovado por decreto municipal.

Para atestar a regularidade de sua gestão orçamentária, a FESP precisa enviar anualmente relatórios detalhados de gestão, balanços financeiros e patrimoniais à Secretaria de Saúde, além de submeter suas contas ao escrutínio do Conselho Municipal de Saúde, dos órgãos de controle interno do município e, em última instância, ao Tribunal de Contas do Estado.

Portanto, a autonomia gerencial da FESP não a transmuda em uma empresa do setor privado operando sob a lógica de mercado. Sua autonomia é estritamente administrativa e instrumental, servindo como técnica de gestão pública eficiente.

A totalidade do caixa que administra é carimbada e afetada à prestação de um serviço de Estado. Justamente por possuir essa autonomia para gerir orçamento da saúde, a Fundação submete-se a rígidos mecanismos de controle e tem o dever de prever e adimplir suas condenações judiciais mediante a sistemática dos precatórios, organizando seu fluxo de caixa sem sobressaltos que comprometam a continuidade do serviço público essencial.

A contratualização por metas quantitativas e qualitativas é apenas uma técnica moderna de eficiência na gestão pública. O fato de os recursos municipais, estaduais e federais serem transferidos mediante a aferição de resultados não altera a origem orçamentária do dinheiro, tampouco desnatura sua finalidade pública compulsória.

No tocante à alegada inexistência de previsão orçamentária para precatórios na FESP ou na Lei Orçamentária de Coxim, uma interpretação sistemática do Direito Constitucional Financeiro afasta a alegação.

A omissão de planejamento do ente não opera como causa excludente de um mandamento constitucional imperativo (art. 100, CF).

Sendo expressamente vedado o contingenciamento dos repasses municipais à Fundação e havendo previsão legal de que a Secretaria Municipal de Saúde consigne destacadamente os recursos no orçamento anual, cabe à própria entidade, em coordenação com o Município instituidor, providenciar a adequação do orçamento para a inclusão da despesa judicial, seja sob a forma de RPV ou Precatório.

A estruturação do orçamento para o pagamento de dívidas transitadas em julgado é um dever do administrador público.

Por fim, a Agravante alega que outros juízos, incluindo instâncias trabalhistas e federais, promoveram o bloqueio e a penhora direta de seus ativos, o que indicaria a correção do rito comum.

Este Tribunal, contudo, tem o dever de zelar pela higidez e pela uniformidade da interpretação do sistema jurídico, orientando-se pelos paradigmas das Cortes Superiores.

No tocante às decisões proferidas por outros juízos, que teriam admitido a constrição patrimonial da Agravante, cumpre destacar que tais pronunciamentos não possuem efeito vinculante e, ademais, não evidenciam a necessária aderência aos paradigmas fixados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e controle concentrado de constitucionalidade.

A eventual prática de atos constritivos em processos diversos, muitas vezes sem o devido enfrentamento da natureza jurídica da entidade e da afetação pública de seus recursos, não tem o condão de legitimar a perpetuação de entendimento incompatível com a ordem constitucional vigente.

Ao revés, impõe-se a este Tribunal a observância da orientação consolidada da Suprema Corte, de modo a assegurar a coerência e a uniformidade do sistema jurídico.

A constrição direta de recursos afetados à saúde, ainda que outrora tolerada por deficiência no debate processual daqueles feitos específicos, representa medida que agride a continuidade do serviço público. A incoerência sistêmica de varas singulares não pode servir de alicerce para a perpetuação de um erro jurídico em sede de Tribunal de Justiça.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reforma. Ao converter o rito, foi garantido o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e o interesse público na continuidade de um serviço essencial, por meio do instrumento que a Constituição da República concebeu para esse fim.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

REVOGO
a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.1198/1202.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026